Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRUIÇÃO DO BEM. CONEXÃO. CONFIGURADA. RECONHECIMENTO. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. RESTRIÇÃO APENAS QUANTO À ALIENABILIDADE DO BEM. CONSERVAÇÃO DE SEUS BENS. DEVER DO PROPRIETÁRIO. DIREITO ALEGADO. COMPROVAÇÃO. ONUS DO AUTOR. NÃO CONFIGURADO. POSSE DOS RÉUS. MANSA E PACÍFICA. CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. As ações associadas pelo Juízo a quo têm como objeto o mesmo imóvel sito na Quadra 04, Projeção O, Setor Residencial Leste, Planaltina – DF, com a mesma causa de pedir, o que impõe o reconhecimento da conexão e a reunião dos feitos no mesmo Juízo, para julgamento simultâneo, evitando-se, assim, desnecessários procedimentos instrutórios e o risco de decisões conflitantes.
2. Diante da sentença que reconheceu o abandono do imóvel pelo então detentor do justo título e a posse mansa e pacífica exercida pela Ré no imóvel, por prazo maior que doze anos e sem oposição, não há falar em indenização a título de fruição do aludido imóvel.
3. Cabia ao Autor comprovar o direito alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o que não o fez.

4. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), dada a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos advogados da parte Ré, com suporte no art. 85, § 11, do CPC.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.